Tribunal: TJMT
Processo: 1001092-45.2021.8.11.0012
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001092-45.2021.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FATIMA WENSEL DE CAMPOS - CPF: 017.344.958-12 (APELADO), RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - CPF: 825.700.781-15 (ADVOGADO), GIANINE DE CAMPOS - CPF: 190.315.888-57 (APELADO), ANTONIO AUGUSTO DE CAMPOS - CPF: 830.505.401-25 (APELADO), CESAR AUGUSTO DE CAMPOS - CPF: 809.526.661-20 (APELADO), RAFAEL AUGUSTO DE CAMPOS - CPF: 002.928.641-75 (APELADO), CONSTRUTORA E INCORPORADORA DELTA DE PIRACICABA LTDA - CNPJ: 04.424.618/0001-30 (APELADO), JOSE ADEMIR CRIVELARI - CPF: 017.330.538-59 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE ALDO AUGUSTO DE CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA APENAS COM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS – PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS – DECISÃO COM NATUREZA INTERLOCUTÓRIA -

CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –ERRO GROSSEIRO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - NÃO APLICAÇÃO - MANIFESTA INADMISSIBILIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que extingue a Execução apenas em relação a um dos co-executados e prossegue em relação aos demais tem natureza interlocutória e, portanto, deve ser atacada por Agravo de Instrumento.

A interposição de Apelação configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível de decisão que acolheu exceção de pré-executividade oposta pelo apelado para reconhecer a sua ilegitimidade passiva e determinou o prosseguimento da Execução em relação aos demais executados

O apelante defende que
os herdeiros no qual tramita execução, herderam conforme a empresa CONSTRUTORA E INCORPORADORA DELTA DE PIRACICABA LTDA, fazendo esta parte dos bens do espolio JOSE ALDO AUGUSTO DE CAMPOS, sendo esta legitima de ser parte da presente execução
.

Contrarrazões no id no 179085847.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado propôs Ação de Execução de Título Extrajudicial em desfavor dos herdeiros de José Aldo Augusto de Campos (Fatima Wensel de Campos, Gianice de Campos,

Antonio Augusto De Campos,
Cesar Augusto de Campos, Rafael Augusto de Campos) e

Construtora e Incorporadora Delta de Piracicaba LTDA
. Condenando a ora apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A Construtora

opôs Excecção de pré-executividade, na qual arguiu a sua ilegitimidade passiva, o que foi acolhido pelo magistrado, determinando ainda o pros
seguimento da lide em relação aos demais executados.

Como visto trata-se de decisão interlocutória nos termos do art. 203,§2o do CPC, já que não pôs fim à demanda,

por isso deveria ser atacada por Agravo de Instrumento (art. 1.015, VII

do CPC/2015), sendo inaplicável o

princípio da fungibilidade, pois cuida-se de erro grosseiro.

A Apelação apenas é cabível contra sentença, que, segundo o art. 203 do CPC, consiste
no pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487
põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução,
o que não é a hipótese
da lide.

Nesse sentido:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONTRATO DE SEGURO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA - EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO E NORMAL PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO - DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – DESCABIMENTO – PRECEDENTES - OMISSÃO SUPRIDA – EMBARGOS PROVIDOS.

I - A decisão em questão tem natureza interlocutória, uma vez que extinguiu parcialmente a ação, determinando o normal prosseguimento do feito, não se tratando, portanto, de sentença terminativa recorrível por apelação.

II - Logo, a decisão vergastada deveria ter sido combatida por meio de agravo de instrumento, conforme dispõe o parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.

III - A manipulação de meio de defesa diverso configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade.

(N.U 0005708-82.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL ESCRITO. R.
DECISÃO QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS FIADORES, NOS MOLDES DO ART. 924, III, DO CPC,
E ISSO POR NÃO TEREM ESTES SIDO SIGNATÁRIOS DO ACORDO FIRMADO ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIA, HOMOLOGADO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO À INQUILINA. RECURSO SÓ DO LOCADOR EXEQUENTE, QUE SE INSURGE QUANTO À EXONERAÇÃO DOS FIADORES.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO A APENAS DOIS DOS EXECUTADOS (FIADORES), COM PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EM RELAÇÃO À LOCATÁRIA. DECISÃO QUE NÃO PÔS FIM AO PROCESSO. DECISÃO ATACÁVEL POR AGRAVO INSTRUMENTAL
.
Inteligência do art. 1.015, VII, do CPC. Interposição de apelação que revela erro grosseiro. Inaplicável o princípio da fungibilidade. Recurso que não fora conhecido. Embargos declaratórios opostos só pelos executados
. (...) (TJSP;

Embargos de Declaração Cível 1029042-53.2019.8.26.0506; Relator (a): Campos Petroni; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/02/2021; Data de Registro: 18/02/2021)

AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Réus/Executados devedores solidários – na tramitação da execução de sentença, questão incidente, referente a acordo firmado entre a Autora/Exequente e um dos Corréus/Executados com pagamento de parte do crédito executado –
extinção parcial da execução em relação ao Corréu/Coexecutado, com prosseguimento da execução da sentença em relação aos demais devedores solidários – decisão interlocutória que desafia agravo de instrumento – interposição de apelação ́caracteriza erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade–
RECURSO DE APELAÇÃO DO COEXECUTADO LEANDRO NÃO CONHECIDO. (TJSP;

Apelação Cível 0008173-04.2007.8.26.0637; Relator (a): Berenice Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Tupã - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/06/2021; Data de Registro: 16/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCLUSÃO DE UM DOS EXECUTADOS DO PÓLO PASSIVO DA AÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. A sistemática adotada pela legislação processual em vigor fundamenta-se no princípio da singularidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual para cada ato judicial existe apenas um recurso.
A decisão que, em saneador, extingue o feito somente em relação a um dos executados, mas mantém a demanda em relação ao executado remanescente, por se tratar de decisão interlocutória, ainda que de natureza mista, à luz do §2o do art. 203 do Código de Processo Civil, desafia o recurso de agravo de instrumento, consoante assinala o art. 1.015, inciso VII do Código de Processo Civil
. Inviável, assim, o recebimento e processamento do recurso de apelação, por inobservância ao pressuposto da adequação recursal. Descabida, outrossim, a aplicação do princípio da fungibilidade, pois o entendimento é no sentido de que a prática constitui erro grosseiro. NÃO CONHECERAM DO RECURSO. UNÂNIME.(Apelação Cível, No 70077070555, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em: 07-06-2018)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA NA DECISÃO. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. -
A decisão que acolhe a exceção de pré-executividade, extinguindo o feito relativamente a apenas um dos litisconsortes, prosseguindo relativamente aos demais, possui natureza interlocutória, devendo ser atacada por meio do recurso de agravo de instrumento. -
Hipótese em que não se mostra possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, diante da existência de erro grosseiro, já que a apelação e agravo de instrumento são recursos completamente distintos, não apenas em relação às hipóteses de cabimento, mas, também, quanto ao procedimento (enquanto a apelação é interposta perante o juízo de origem, o agravo é interposto perante o Tribunal). APELO NÃO CONHECIDO.(Apelação Cível, No 50093015820198210033, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 18-02-2022)

Pelo exposto,
não conheço do Recurso
. Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023